Tribunal: TJBA
Processo: 0361085-76.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0361085-76.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ

APELADO: MARIA DA CONCEICAO PASSOS CRUZ

Advogado(s)
:
AGNALDO EDSON RAMOS FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. A
BUSIVIDADE DE ENGARGOS ACESSÓRIOS NÃO DESCARACTERIZA A MORA
.
TEMA 972 DO STJ. REsp n.º 1.061.530/RS.
COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra sentença que julgou improcedente a Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária (proc. nº 0361085-76.2012.8.05.0001), proposta em face de MARIA DA CONCEIÇÃO PASSOS CRUZ.

O pedido baseia-se no inadimplemento contratual referente à Cédula de Crédito Bancário nº 24934873, garantida por alienação fiduciária de veículo automotor, com requerimento de expedição de mandado de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a mora da devedora foi validamente constituída e se há prejudicialidade externa decorrente de ação revisional conexa, capaz de obstar a busca e apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença revisional reconheceu apenas a abusividade de encargos acessórios, sem revisão dos encargos principais, não havendo descaracterização da mora.

A jurisprudência do STJ (
REsp n.º 1.061.530/RS e
Tema 972) estabelece que encargos acessórios não descaracterizam a mora.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para comprovar a mora, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.132/STJ.

Inexiste conexão ou prejudicialidade externa entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão, conforme precedentes do TJBA.

O Decreto-Lei nº 911/1969, recepcionado pela CF/1988, autoriza a busca e apreensão do bem mediante comprovação da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente. Recurso provido
.

Tese de julgamento:

A abusividade de encargos acessórios não descaracteriza a mora.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é suficiente para comprovar a mora.

A existência de ação revisional não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, salvo decisão judicial expressa nesse sentido.

Dispositivos
relevantes
citados
:

Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º e 3º; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência
r
elevante

citada
:

STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008;

STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018;

STJ, Tema Repetitivo 1.132, REsp nº 1.951.888/RS, j. 09/08/2023;

STF, RE nº 382.928, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 22/09/2020;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0361085-76.2012.8.05.0001
,
tendo como Apelante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

e Apelada
MARIA DA CONCEICAO PASSOS CRUZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.